Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703672-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 409 AGRAVADO: ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Condomínio do Bloco G da SQS 409 pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada. O recorrente alega que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade salarial, no entanto, defende que nem todo direito é absoluto e que toda regra comporta exceção, respeitados os princípios constitucionais. Sustenta que cabe exceção da regra inserta no inciso, de forma a prestigiar a celeridade imposta pela previsão legal de penhora na folha de pagamento da executada. Aduz que se verifica do contracheque acostado aos autos, obtido em consulta ao Portal da Transparência vinculado à Câmara dos Deputados, que a executada, ora agravada, recebe proventos de salário no valor liquido mensal que supera R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor elevado e que possibilita a penhora parcial para a quitação da dívida. Dessa forma, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para determinar a penhora de trinta por cento (30%) do salário da agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A agravante foi intimada da decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada, ora agravada, para reconhecer a impenhorabilidade na folha de pagamento, sob o fundamento de se tratar de verba salarial, conforme decisão a seguir transcrita. Apesar dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra a probabilidade do êxito do presente recurso. Isto porque o MM. Juiz a quo fundamentou a impenhorabilidade nos seguintes termos, in verbis: “(...) O exequente pede a penhora de percentual da remuneração da executada. Indefiro o pedido porque absolutamente impenhorável, consoante disposição do art. 833, IV, do CPC, e o contracheque juntado pelo próprio credor demonstra não haver o recebimento de valor superior a 50 salários mínimos pela executada, exceção que permitiria a penhora, conforme previsão do art. 833, § 2°, do CPC. (...)” Cabe ressaltar que o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Por outro lado, a recorrente não demonstrou, efetivamente, em que medida o decisum estaria a lhe causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, embora seja legítima a busca por seu crédito. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pretendida. Por isso, indefiro o efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator